Tribunal: STF
Processo: ARE 1299548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROMITENTES COMPRADORES COM CONTRATO REGISTRADO EM RGI, ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DEC. LEI 3.365/41. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 15-B, DEC. LEI 3.365/41. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ARTIGO 27, §1°, DEC. LEI 3.365/41. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Não tendo sido paga a indenização aos expropriados, conforme afirmado em manifestação do juízo, questão que, inclusive, é trazida em apelação pela parte ré, mantém-se íntegra sua pretensão executória, não havendo que se falar em prescrição. Precedentes.
    2. Tendo havido o registro da promessa no Cartório do Registro de Imóveis, adquiriram os promitentes compradores o direito real à aquisição do imóvel, nos termos dos artigos 1.417 c/c 1.225, VII, ambos do CC -2002.
    3. Não se mostra caracterizada a dúvida quanto ao domínio, sobre a qual dispõe o parágrafo único do artigo 34 do Dec. Lei n. 3.365/41, já que quitadas as parcelas pelos então promitentes compradores, cujo contrato de promessa de compra e venda fora registrado em RGI.
    4. Incidência do regime trazido pela MP n. 2.027-39, de 01.06.2006, que modificou o art. 15-B do Decreto -Lei n.° 3.365/41, passando a dispor que os juros moratórios serão devidos "a partir de 10 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". Precedentes.
    5. Não tendo a União requerido o afastamento de sua condenação em honorários, mas apenas a redução do quantum fixado, a teor do disposto no art. 27, §1° do Decreto -Lei n. 3.365/41, não aplicável a Súmula n. 421 do eg. STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", devendo-se estabelecer a redução para o patamar mínimo de 0,5% (meio por cento), a ser calculado sobre a diferença entre o valor ofertado e o efetivamente estabelecido para indenização. 
    6. Agravo retido desprovido, apelação da parte ré provida e apelação da União parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIV e XXXVI; 182, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente